Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-28.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001461-28.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUSA FERNANDES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 568.559.401-10 (RECORRENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 029.392.811-81 (RECORRENTE), WILSON DA SILVA SOARES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA QUE INVADE PREFERENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. MOTORISTA QUE CONFESSA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA TER INVADIDO A VIA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL QUE DEVE SER ADEQUADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da questão, desnecessária a dilação probatória, sendo acertado o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

2. Em
bora o recorrente tenha manifestado interesse para a oitiva de testemunhas, não justificou a sua pertinência e manteve-se inerte quanto aos fatos e documentos apresentados na inicial, especialmente, quanto ao boletim de ocorrência e prints das mensagens enviados pelo aplicativo
Whatsapp.

3. Consoante disciplina o Código de Transito Brasileiro no art. 34, “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

4. Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado por policiais militares que atenderam a ocorrência do acidente de trânsito e contataram os condutores envolvidos no acidente. Recorrente que confirma ao policial militar que “
trafegava pela rua dos eucaliptos e que não percebeu que a rua que fazia cruzamento com esta seria preferencial, por não ter placa de identificação, sendo assim invadiu a preferencial vindo com isso abalroar com o v1”
(sic – id. 90570041).

5. Dano moral que deve ser adequado, em observância ao princípio da adstrição.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais, para condenar o reclamado ao ressarcimento de R$ 1.513,16 (um mil quinhentos e treze reais e dezesseis centavos), a título de indenização por danos materiais, em razão dos valores despendidos com o conserto da motocicleta da reclamante, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a responsabilidade do recorrido pelo acidente ocorrido.

O recorrente suscita a preliminar de
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide, afirmando que no presente caso havia necessidade de dilação probatória, requerendo a oitiva das testemunhas arroladas na contestação. No mérito, sustenta que a inexistência de laudo pericial ou outro documento que contundente que ateste a responsabilidade exclusiva do recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022